Tribunal: CARF
Processo: 19515.002971/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002971/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.109 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
Reconhece-se a nulidade da decisão de 1a Instância, que não conheceu da
impugnação, uma vez que os argumentos de defesa alegados no apelo
guardavam relação de causa e efeito com os fatos que deram ensejo à autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão de 1a. instância, com retorno dos autos à
DRJ de origem a fim de que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002971/2008-88
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.109 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002971/2008-88

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
02-53.028, que decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
Foi protocolado neste processo auto de infração de multa isolada por falta de
recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada, referente ao mês de junho/2003, com
fundamento no art. art. 44, § 1o , inciso IV, da Lei no 9.430/96 alterado pelo art. 14 da Medida
Provisória no 351/07 (fls. 85-88).
Segundo o Termo de Constatação Fiscal (fls. 83-84), o procedimento é resultante
de revisão interna da Declaração de Imposto de Renda DIPJ/2004, tendo sido constatado
divergência entre os valores informados na DIPJ em relação àqueles confessados em DCTF:
TRIBUTO: IRPJ - ANO-CALENDÁRIO: 2003
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Os valores informados em DIPJ/IRPJ Estimativa referente a "IRPJ a Pagar" não foram
informados em DCTF e não foram recolhidos aos cofres públicos, conforme descrito no
Termo de Intimação n°001, de 10/04/2008.
O contribuinte foi intimado para a apresentação de documentos e livros fiscais e
contábeis, que justificassem a falta de declaração/recolhimento, sendo que confirmou a
exatidão do valor declarado na DIPJ/2004.
VALOR TRIBUTÁVEL
Período de Apuração = jun/2003 Valor declarado na DIPJ/2004 — Ficha 11 — Cálculo
do IR Mensal por Estimativa — IR a Pagar = R$.438.052,06
Ciente do auto de infração, o sujeito passivo apresentou impugnação, através da
qual argui, em síntese, que apura prejuízo fiscal por mais de 7 anos consecutivos, por isso não
havia valor devido de IRPJ; deveria ser considerado o IRRF na apuração do quantum devido;
considerando o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras
de 2003 até o mês de junho, teremos exatos R$ 5.940.560,19, crédito mais do que suficiente para
absorver o imposto de renda apurado no período –janeiro/junho de 2003—no montante de R$
438.052,06; discorre sobre o conceito de renda e lucro; a tributação de um determinado
resultado, pelo Imposto sobre a Renda, sem que se leve em consideração a totalidade dos efeitos
que afetam a renda durante o período de apuração do imposto, ofende qualquer dos dois
conceitos (quais sejam lucro e renda); possuía a empresa crédito de Imposto de Renda em largo
valor para absorver eventuais débitos intermediários, o que por si só ensejaria a nulidade do
presente auto de infração; com base no princípio da verdade real, a autoridade lançadora deveria
ter realizado a compensação de ofício com o IRRF incidente sobre receitas financeiras.
Ao final, o Contribuinte requereu a anulação do auto de infração, revendo a multa
cominada, ou ainda, excepcionalmente, seja autorizada a retificação da DCTF do período
Impugnado, para incluir os débitos apontados pelo Sr. Agente Fiscal de Rendas.
A Turma da DRJ não conheceu da impugnação, pois entendeu que houve o mais
completo desencontro entre as contra-razões trazidas pelo interessado e a matéria cujo mérito
lhe caberia ferir, de molde a que fosse regularmente instaurado o litígio. Isto porque o
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.109 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002971/2008-88

Contribuinte teria se insurgido à possível lançamento de IRPJ, e não especificamente contra a
aplicação de multa isolada, ainda que em algumas passagens da impugnação constasse o registro
do termo “multa isolada”.
Transcreve-se trecho da ementa e do voto do acórdão recorrido:
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
CONTRA-RAZÕES. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO.
Não havendo liame entre as contra-razões apresentadas pelo interessado e a matéria
fática que ensejou o lançamento, considera-se inepta a manifestação de inconformidade,
para os fins de instauração de litígio.
Voto:
Como facilmente se constata, ainda que registre o termo “multa isolada”, o argumento
continua sendo insurgente à possível lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e não especificamente contra a aplicação da multa isolada, objeto do presente
litígio.
Em 03/03/2015, o contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ (AR fl.197) e,
ainda irresignado, em 01/04/2015 interpôs Recurso Voluntário, através do qual, inicialmente
contesta o não conhecimento da impugnação, e em seguida enfrenta o mérito, arguindo
inexistência de dolo ou culpa, bem como descabimento da multa isolada.
Ao final, a Autuada requer seja o presente Recurso conhecido e provido,
reformando-se a r. decisão de Primeira Instância, julgando o Auto de Infração
IMPROCEDENTE, determinado seu arquivamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De início, a Recorrente se insurge contra o não conhecimento da impugnação por
parte do Colegiado da 1a Instância, nos seguintes termos:
B) DO NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
O não conhecimento da Impugnação por parte da 4 a Turma de Julgamento da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte foi indevida, pois a
então Impugnante procurou demonstrar que o procedimento adotado pela autoridade
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.109 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002971/2008-88

fiscal para encontrar resultados positivos e negativos, na base com cálculo estimativo
durante o exercício fiscal para fins de recolhimento do IRPJ e mesmo após o seu
encerramento foram inadequados e, por conseguinte, contaminaram a multa que lhe fora
aplicada.
Portanto, em exame detido por parte desse Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais da Impugnação apresentada poderá verificar a adequação de seus
termos, cujo caminho não pode ser outro senão ser considerada in totum, com o
resultado esperado pela Impugnante, qual seja, ver afastada a multa que lhe foi
impingida pela autoridade fiscal.
Com a devida vênia ao entendimento da Turma da DRJ, entendo que, neste ponto,
assiste razão à Recorrente.
É verdade que em sua impugnação, a Recorrente enfatiza a indevida exigência do
imposto de renda, todavia, é possível concluir, sem grande esforço interpretativo, que ao fazer
referência a imposto de renda, objetivou questionar o IRPJ devido sobre a base de cálculo
estimada, o qual vem a ser a base de cálculo da multa isolada.
A Recorrente traz vários argumentos, entre eles o de que o imposto de renda
(ainda que calculado sobre a base estimada) não é devido, dada a apuração de prejuízo fiscal ao
final do ano. Também aduz que a Autoridade Fiscal deveria ter considerado o IRRF sobre
aplicações financeiras, que até junho/2003, superariam o valor do imposto a pagar, e por
conseguinte a Autoridade Fiscal deveria ter realizado a compensação de ofício. São todos
argumentos, que se acolhidos, ensejariam o cancelamento ou redução da multa isolada.
Dessarte, faz-se necessária a decretação da nulidade do acórdão recorrido e o
retorno dos autos à DRJ, para que profira nova decisão adentrando no mérito da impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PROVIMENTO para determinar a nulidade da decisão de 1a Instância, com retorno dos autos à
DRJ para que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital